Tribunal: TJMT
Processo: 0003868-10.2020.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003868-10.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO GALHARDI TELES - CPF: 947.422.511-72 (APELANTE), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), FRANCIELE PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 012.670.391-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA LESÃO CORPORAL, ATENUANTE DA CONFISSÃO QUANTO À EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA LESÃO CORPORAL, REDUÇÃO DAS PENAS DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO E EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA - VÍTIMA AGREDIDA COM SOCO NO ROSTO - LESÕES CORPORAIS CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA COERENTE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - JULGADO DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PENA-BASE DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ACORDÃO DO TJMT - PLEITO INDENIZATÓRIO EXPRESSO NA DENÚNCIA E EM ALEGAÇÕES FINAIS - RECONCILIAÇÃO POSTERIOR – RESPONSABILIZAÇÃO PECUNIÁRIA CONSERVADA – ENTENDIMENTO DO STJ E ARESTO DO TJMT - PLEITO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO PENAL COGENTE E CUMULATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO – ORIENTAÇÃO DO STJ E DO TJGO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Em ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP no 29041/2018).

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“
Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas e esteve amparado pelas declarações dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais
” (TJMT, Ap no 0019126-68.2016.8.11.0042).

Valoradas “
como favoráveis as circunstâncias judiciais, impõe-se não conhecer do apelo defensivo, no tocante à redução da pena-base, por manifesta carência de interesse recursal
” (TJMT, AP N.U 0003800-39.2017.8.11.0008).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento que para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória
” sobre a extensão do dano (AgRg no REsp 1834539/TO; REsp no 1819504/MS).

“
A posterior reconciliação entre agressor e vítima não autoriza o afastamento da indenização fixada, por ausência de previsão legal em tal sentido
” (TJMT, Ap no 0004946-44.2017.8.11.0064).

“
[...]

a condenação ao pagamento da pena de multa traduz-se em mera efetivação do preceito secundário da norma incriminadora, não sendo possível, portanto, o seu afastamento
” (TJGO, Ap no 0095747-80.2018.8.09.0143).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003868-10.2020.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): MARCELO GALHARDI TELES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCELO GALHARDI TELES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE no 0003868-10.2020.8.11.0064), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico e embriaguez ao volante, em concurso material, a 9 (nove) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto, bem como pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação dos danos morais causados à vítima e 3 (três) meses de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor - art. 129, § 9o, do CP c/c art. 306, caput, do CTB - (ID 155100379).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação por lesão corporal em ambiente doméstico; 2) “
confessou [...] que assumiu a direção do veículo [...] sob a influência de bebida alcoólica
”, razão pela qual faria jus ao “
reconhecimento da confissão espontânea
”; 3) se reconciliou com a vítima, “
sendo inservível a aplicação de dano moral
”.

Pede o provimento para que seja absolvido da lesão corporal no ambiente doméstico. Subsidiariamente, reduzidas as penas da embriaguez ao volante, afastada a indenização por danos morais e a pena de multa, sem fundamentação correlata (ID 163053691).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 164941668).

A i. 4 Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Irresignação defensiva – 1. Requer a absolvição da imputação de prática de lesão corporal e embriaguez ao volante, por insuficiência de provas – Improcedência – Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva – Lesão corporal demonstrada pelo depoimento da vítima, corroborado pelo depoimento extrajudicial de policial militar que atendeu a ocorrência e laudo de exame pericial – Embriaguez ao volante comprovada pelo auto de constatação de embriaguez corroborado pelo depoimento da vítima de lesão corporal, pelo depoimento extrajudicial de policial militar que atendeu a ocorrência e pela confissão judicial do réu – 2. Requer a aplicação da atenuante pela confissão ao crime de embriaguez ao volante – Impossibilidade – Pena-base aplicada no mínimo legal – Atenuante que não tem o condão de reduzi-la, ante o teor da Súmula 231, STJ – 3. Requer “extinção” da pena de multa – Impossibilidade – Pena pecuniária que integra o preceito secundário do tipo penal – Caráter sancionatório – 4. Requer o afastamento do valor fixado a título de indenização para a vítima – Manutenção do vínculo conjugal – Dano material restituído – Improcedência – Possibilidade de fixação de indenização a título de dano moral para a ofendida, em razão de agressão em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ainda que mantida a relação amorosa com o agressor – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 170639155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 21/6/2.020, por volta das 17h15min, na residência comum, localizada na Rua Três, 37, Quadra 24, Bairro Mathias Neves, em Rondonópolis/MT com consciência e vontade, com um soco, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Franciele Pinheiro dos Santos, causando escoriações no supercílio esquerdo, edema periorbitário esquerdo e equimose no dorso direito, conforme laudo pericial 200.1.02.2020.012742-01 e declarações vitimárias; e, com atos e ações, conduziu o veículo Gol, placa KFA4339, com capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de álcool, conforme BOPM 2020.146990, sinais indicativos de alteração de capacidade psicomotora e declarações vitimárias. [...].
”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça – ID 155100342)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“DO DELITO DE LESÃO CORPORAL: [...]

No caso vertente, a MATERIALIDADE do crime encontra-se estampada nos autos, haja vista os documentos acostados no Inquérito Policial, Laudo Pericial de Lesão Corporal no 200.1.02.2020.012742-01, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial e em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

Além disso, o Laudo Preliminar de Exame de Lesão Corporal no 200.1.02.2020.012742-01 (ID Num. 43459298 – Pág. 1/4) tem o seguinte histórico:

“Refere ter sido vítima de agressão física há algumas horas, porém por estar embriagada não se recorda das circunstâncias do fato. Nega gestação e nega ter procurado auxílio médico.”

E as descrições das lesões, cujo exame foi realizado Perito Oficial Médico Legista dá conta de que:

“– Escoriações do supercílio esquerdo, edema periorbitário esquerdo, equimose no dorso esquerdo.” Laudo Pericial no 200.1.02.2020.012742-01

Portanto, analisando o exame pericial, conclui-se que a ocorrência do delito é irrefutável.

Mas não é somente o laudo técnico que indica a ocorrência do crime imputado ao acusado nesta Ação Penal, isso porque, em meu sentir, a AUTORIA delitiva está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos. [...]

Assim, após analisar cuidadosamente as provas, verifico que não há quaisquer divergências entre os relatos da vítima, têm-se narrativas que se completam. [...]

Desta feita, analisando todo o conjunto probatório que cerca o presente caso, conclui-se que a materialidade e autoria restaram cristalinamente comprovadas.

Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE: [...]

A AUTORIA é certa e recai ao acusado, que foi preso em flagrante delito, consoante consta do presente feito.

Nesse sentido, vejamos o depoimento judicial da vítima Franciele Pinheiro dos Santos, “in verbis”:

“(...);Que Marcelo é seu esposo; (...); Que na data da ocorrência o casal havia bebido bastante, e em decorrência disso acabou acontecendo uma discussão; Que afirma que o denunciado lhe deu um soco no rosto; Que confirma que o acusado acabou colidindo com o veículo no portão da casa; (...); Que diz que tanto ela quanto o denunciado estavam embriagados; (...).”

Por seu turno, o acusado Marcelo Galhardi Teles, ao ser interrogado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa declarou o seguinte: “in verbis”:

“(...) Que diz que foi sair com o carro de ré e bateu no portão, o portão quebrou e voou pedaço de concreto na vítima; Que nega ter dado um soco na mesma; (...); Que afirma que estava fazendo uso de bebida alcóolica; (...); Que discutiu com Franciele, mas não houve agressão física, somente verbal; (...).”

Assim, diante da afirmação da vítima, não restam dúvidas acerca da autoria delitiva quanto ao crime de embriaguez ao volante.

Dessa forma, diante de todos os elementos de provas produzidos nos autos, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado MARCELO GALHARDI TELES [...], atribuindo-lhe a prática dos crimes descritos nos Artigos 69 e 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006 e Artigo 306, § 1°, II, da Lei 9.503/97.

A seguir, passo à dosimetria da pena. [...]

DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL: [...]

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 03 (três) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9o, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.

In casu, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 03 (três) meses de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 03 (três) meses de detenção.

DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO: [...]

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 06 (seis) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.

Consigno que, apesar do acusado ter confessado a autoria delitiva, contudo, a pena base já foi fixada no mínimo legal, dessa forma, a pena não poderá sofrer redução, ante o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 06 (seis) meses de detenção.

Consigno que, o crime prevê pena multa, razão pela qual fixo 50 (cinquenta) dias-multa.

DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO: [...]

Neste diapasão, analisando as peculiaridades do caso concreto e aplicando o princípio da proporcionalidade, determino a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, ao ora sentenciado, pelo prazo de 03 (três) meses. [...]

ISTO POSTO, CONDENO o acusado MARCELO GALHARDI TELES a cumprir a pena privativa de liberdade de 09 (nove) meses de detenção, 50 (cinquenta) dias-multa e 03 (três) meses de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelas práticas dos crimes de lesão corporal e embriaguez ao volante, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. [...]

Ademais, FIXO o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação dos danos morais causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983[1], bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso[2]. [...].”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 155100379)

Pois bem.

As materialidades da lesão corporal e da embriaguez ao volante estão comprovadas pelo Laudo Pericial no 200.1.02.2020.012742-01 (ID 155100343) e Termo de Constatação de Embriaguez (ID 155100344 - fls. 6/7), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Genival Sousa de Oliveira, policial militar (ID 155100344 – fls. 8/9), Raimundo Henrique Leal dos Santos, policial militar (ID 155100344 – fls. 12), Franciele Pinheiro dos Santos, vítima (ID 155100344 – fls. 14) e o apelante (ID 155100345 – fls. 1/2).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Franciele Pinheiro dos Santos, vítima (ID 155100376) e o apelante (ID 155100376).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- o apelante MARCELO GALHARDI TELES e a vítima Franciele Pinheiro dos Santos conviviam maritalmente há 6 (seis) anos e tiveram 1 (um) filho, o qual tinha 5 (cinco) anos de idade na época dos fatos (ID 155100344 – fls. 14);

- Franciele Pinheiro dos Santos [vítima], em ambas as fases da persecução penal, declarou que ingeriu bastante bebida alcoólica junto com o apelante; “
em decorrência disso acabou acontecendo uma discussão
”; o apelante “
lhe deu um soco no rosto
” (ID 155100344 – fls. 14; ID 155100376).

- os policiais militares Genival Sousa de Oliveira e Raimundo Henrique Leal dos Santos, na fase inquisitiva, asseveraram que foram acionados para atender uma ocorrência de “
briga entre casal
”; “
a vítima relata que estava em casa, ambos ingerindo bebida alcoólica
”, quando o apelante “
desferiu um murro no rosto da vítima, vindo a ocasionar uma lesão no olho e supercílio esquerdo, após a agressão, o suspeito adentrou no veículo gol, de cor prata, placa KFA-4339 e engatou uma ré, vindo a derrubar o portão da residência
”

(ID 155100344 – fls. 8/9 e fls. 12);

- o apelante, na fase policial, permaneceu em silêncio (ID 155100345 – fls. 1/2). Em juízo, negou ter agredido a vítima (ID 155100376).

Dito isso, vejamos.

As lesões corporais constantes do Laudo Pericial no 200.1.02.2020.012742-01 (ID 155100343), quais sejam “
escoriação no supercílio esquerdo, edema periorbitário esquerdo, equimose no dorso direito
”, coincidem com as declarações prestadas pela vítima, nas duas fases da persecução penal, no sentido de que foi agredida pelo apelante com um soco no rosto.

Em ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP no 29041/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.9.2018).

O fato foi confirmado pelos depoimentos dos policiais militares Genival Sousa de Oliveira e Raimundo Henrique Leal dos Santos, extrajudicialmente, os quais atenderam a ocorrência e visualizaram a vítima lesionada, logo após a agressão.

Com efeito, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, decidiu este e. Tribunal:

“
Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas e esteve amparado pelas declarações dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais
.” (N.U 0019126-68.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 17.9.2019)

Logo, a condenação deve ser preservada.

Quanto à pena-base da embriaguez ao volante, verifica-se ter sido fixada no mínimo legal, qual seja, 6 (seis) meses de detenção.

Valoradas “
como favoráveis as circunstâncias judiciais, impõe-se não conhecer do apelo defensivo, no tocante à redução da pena-base, por manifesta carência de interesse recursal
” (TJMT, AP N.U 0003800-39.2017.8.11.0008 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 6.2.2023).

Quanto à indenização, verifica-se que o órgão ministerial de primeiro grau formulou pedido de indenização por danos materiais e/ou morais na inicial acusatória e em sede de alegações finais (ID 155100342; ID 155100376).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de que, para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória
”. Isso porque, o merecimento à indenização afigura-se ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar (REsp no 1.643.051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Ademais, “
a posterior reconciliação entre agressor e vítima não autoriza o afastamento da indenização fixada, por ausência de previsão legal em tal sentido
” (TJMT, Ap no 0004946-44.2017.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 3.3.2020).

Portanto, a responsabilização pecuniária deve ser conservada.

Em relação à multa, trata-se de sanção penal cogente e cumulativa do tipo penal, “
inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do crime
” (STJ, HC no 298.169/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 28.10.2016).

Nesse sentido, anote julgado do e TJGO:

“
[...]

a condenação ao pagamento da pena de multa traduz-se em mera efetivação do preceito secundário da norma incriminadora, não sendo possível, portanto, o seu afastamento
.” (Ap 0095747-80.2018.8.09.0143, Relator: Des. Roberto Horário de Rezende – 30.5.2023)

Desse modo, o pretendido afastamento da pena de multa se mostra improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023